Tribunal: TJES
Processo: 5009754-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009754-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILLER PIRES DE MENDONCA e outros

AGRAVADO: ALICE GOULART STARLING ALVES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO. PENHORA DOS ALUGUEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória.

2. A característica de impenhorabilidade do único imóvel pertencente à família e locado a terceiro depende da demonstração de que a renda obtida com os alugueres seja revertida para a subsistência ou moradia da família. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009754-13.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MILLER PIRES DE MENDONCA e outra

ADVOGADO : HELTON MONTEIRO MENDES - OAB ES25899-A

RECORRIDO : ALICE GOULART STARLING ALVES e outro

ADVOGADO : BRUNO RIBEIRO GASPAR - OAB ES9524-A

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

MILLER PIRES DE MENDONCA e SAMARA VARGAS SALDANHA interpuseram Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida em cumprimento judicial, que determinou a penhora dos direitos provenientes do contrato de alienação fiduciária relativo a imóvel descrito nos autos.

Afirmam, pois, a impenhorabilidade do bem de família, com o qual auferem renda para o pagamento de aluguel do local em que residem.

De todo modo, não vejo como modificar, nesse momento, a decisão de 1º grau.

Explico.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como alterar a conclusão do juízo de origem.

Em primeiro lugar, importa destacar que a r. decisão agravada
não determinou a penhora sobre
o imóvel
. O julgado de origem determinou, pois, a constrição dos valores (
créditos
) advindos da exploração econômica (
locação
) do bem.

Além disso, não houve manifestação do juízo
a quo
acerca da alegada (im)penhorabilidade do imóvel.

Logo, até pelos limites de cognição oriundos da devolutividade do Agravo de Instrumento, me atenho ao que fora consolidado no
decisum.

E, sobre a penhora de alugueis de imóvel alegadamente de família, o c. STJ possui entendimento firme no sentido de que, a característica de impenhorabilidade do imóvel pertencente à família e locado a terceiro depende da demonstração de que a renda obtida com os alugueres seja revertida para a subsistência ou moradia da família.

Ademais, por óbvio, o bem há que ser o único de propriedade da unidade familiar.

Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 486, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

2. No caso, o Tribunal a quo asseverou que não ficou demonstrado que os alugueres referentes a locação do imóvel se revertem para a subsistência ou moradia da família, motivo pelo qual é possível a penhora dos locativos.

3. A reforma do julgado, para acolher a tese de que os valores auferidos com o aluguel seriam imprescindíveis ao sustento familiar, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.030.557/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 486/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
"É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
(Súmula n. 486/STJ) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.728.082/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. LOCAÇÃO A TERCEIROS. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o bem - haras destinado à criação de cavalos e treinamento equestre - foi penhorado em execução de título executivo extrajudicial referente à nota promissória utilizada na aquisição de aparelho de tomografia computadorizada.
A impenhorabilidade foi afastada pelo eg. Tribunal a quo a o fundamento de que o agravante não comprovara a utilização da renda obtida com a locação do imóvel.

Inaplicabilidade, no caso, da Súmula 486 do STJ.

2. A reforma do julgado, para acolher a tese de que os valores auferidos com o aluguel do imóvel seriam, de fato, revertidos à moradia do devedor, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 741.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

No caso em julgamento, não é possível aferir se o bem objeto da constrição perpetrada na origem constitui o único imóvel pertencente à família e, principalmente, se a renda obtida com o aluguel do mesmo é revertida para a moradia dos Agravantes ou para a subsistência, notadamente porque há provas contundentes no sentido de possuem outras fontes de renda, em especial o Agravante Miller Pires de Mendonça, que é servidor efetivo ocupante do cargo de Policial Militar com contracheque juntado aos autos.

Há, pois, necessidade de dilação probatória para a completa apuração da controvérsia relativa à impenhorabilidade, o que torna inviável o acolhimento do pleito em sede de Agravo de Instrumento.

Assim, a princípio, permanece hígida a penhora dos locativos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.